Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721280-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por José Ferreira de Souza (ID no 40521581) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a penhora de 30% dos proventos líquidos do ora agravante até a quitação da dívida (ID no 38618745, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO